Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que não conheceu apelação. Inicialmente, o suplicante interpôs apelação em face à sentença que julgou procedentes pedidos em ação ajuizada em seu desfavor. Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado ao recorrente manifestar-se sobre a tempestividade do recurso (ID 38519403). Manifestação do recorrente (ID 39412903). Decisão que não conheceu a apelação por intempestividade e julgou prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor (ID 39562773). Ciência da Procuradoria de Justiça (ID 39626909). Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno (ID 40461619). Em síntese, alegou que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, porquanto apresentados tempestivamente. Ademais, “a agravante esclarece que é cadastrada como empresa parceira do TJDFT, de modo que suas intimações ocorrem via sistema e não por DJ-e, conforme institui a portaria Portaria GC no 160 de 11.10.2017”, de forma que as suas intimações se dariam exclusivamente via sistema e não via DJ-e. Outrossim, “O art. 5o da Portaria no 160 prevê, também, que a “comunicação eletrônica via sistema substitui qualquer outro meio de publicação oficial””. Ao final, pleiteou o provimento do recurso. Contrarrazões (ID 41523140). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 41731864). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o agravo interno. Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão desta relatoria que não conheceu apelação em razão de intempestividade. A decisão vergastada foi lavrada nos seguintes termos: “É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Senão vejamos. A lei do processo eletrônico (Lei 11.419/2006) prevê em seu artigo 18: “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Este Tribunal de Justiça editou o Provimento Judicial Aplicado ao PJE, atualizado pelo Provimento 20/2017. Aduz o seu artigo 60: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Conforme certidão da 12a Vara Cível de Brasília, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 13/05/2022, sexta-feira (ID 38134514). Considera-se publicada no dia 16/05/2022, segunda-feira. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 17/05/2022 terça-feira, encerrar-se-ia em 06/06/2022, segunda-feira. O recurso foi interposto no dia 13/06/2022 (ID 38134526). Em sua defesa, o apelante alegou que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico deveria ser desconsiderada como termo inicial do prazo para interposição da apelação, porque este se iniciaria somente a partir da sua intimação eletrônica, que teria ocorrido apenas em 23/05/2022. Entretanto, conforme visto, o artigo 60 do Provimento 20/2017, estabeleceu que no processo eletrônico, o prazo será contado a partir da ciência da decisão, caso ela tenha ocorrido antes da publicação, o que não é o caso dos autos. Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: (...) Ademais, nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, o que foi o caso dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: (...) Este TJDFT compartilha o mesmo entendimento: (...) Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem.” Pelo que se depreende da questão, a tempestividade ou não da apelação depende do termo a ser considerado para fim da contagem do prazo para sua interposição. Primeiramente, a decisão monocrática recorrida entendeu que deveria ser considerada a publicação da decisão no DJe para a contagem do prazo, enquanto que a parte interessada persegue o reconhecimento do prazo a partir da intimação eletrônica. A questão foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Diante da necessidade de manter a jurisprudência estável, uniforme e coerente, inclusive com a observância dos precedentes qualificados (artigos, 926 e 927, CPC), é que RECONSIDERO a decisão recorrida que não conheceu a apelação. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se e, preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para análise da apelação, bem como do recurso adesivo. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006